Tribunal: TJMT
Processo: 1015042-66.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015042-66.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELAINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 853.367.691-34 (APELANTE), RENATA EHLERT - CPF: 050.841.619-19 (ADVOGADO), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), LUCAS SANTOS BRAGA (APELADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), LUCAS SANTOS BRAGA - CPF: 563.530.088-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: ELAINE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: LUCAS SANTOS BRAGA

APELADO: PAGSEGURO INTERNET LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - GOLPE DA FALSA PLATAFORMA DE TAREFAS – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUTOEXPOSIÇÃO AO RISCO – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Afasta-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista na Súmula 479 do STJ, quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2. A conduta da consumidora que, atraída por promessas de ganhos fáceis e desproporcionais, realiza transferências voluntárias para desconhecidos, configura autoexposição ao risco, rompendo o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido.

3. Aplica-se o princípio da vedação ao benefício da própria torpeza quando a parte autora, após realizar transferências para obter vantagens financeiras irreais, pretende responsabilizar terceiros pelos prejuízos decorrentes de sua própria conduta imprudente.

4. A revelia do corréu não implica automaticamente na procedência dos pedidos, especialmente quando as provas dos autos demonstram a culpa exclusiva da vítima.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELAINE RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer n. 1015042-66.2023.8.11.0040
ajuizada em face de
LUCAS SANTOS BRAGA e PAGSEGURO INTERNET LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerida, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

A apelante sustenta ter sido vítima de um golpe conhecido como "falsa plataforma de tarefas", no qual, sob a promessa de ganhos financeiros fáceis e rápidos, foi induzida a realizar transferências via PIX que totalizaram R$ 5.000,00.

Alega que o réu LUCAS SANTOS BRAGA foi declarado revel, o que atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Aduz que existem provas inequívocas das transferências via PIX realizadas em favor do réu.

Salienta que a instituição financeira PAGSEGURO falhou em seu dever de diligência ao processar as transações sem mecanismos adequados de verificação.

Defende a aplicação do princípio da vedação ao benefício da própria torpeza foi indevida, pois a apelante não agiu com torpeza, mas foi vítima de coação e engano.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para condenar os apelados, solidariamente, à restituição de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde as transferências e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, além de indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

A apelada PAGSEGURO apresentou contrarrazões (ID 317995894), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que
ELAINE RODRIGUES DA SILVA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer n. 1015042-66.2023.8.11.0040
em face de
LUCAS SANTOS BRAGA e PAGSEGURO INTERNET LTDA,
aduzindo ter sido vítima de um golpe conhecido como "falsa plataforma de tarefas", no qual foi induzida a realizar transferências via PIX que totalizaram R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob promessas de ganhos financeiros fáceis e rápidos.

Narrou que acessou um site de aparência confiável e se inscreveu no programa de avaliação
online
, pois estava motivada a buscar uma fonte adicional de renda e acreditou que estava participando de uma atividade legítima.

Asseverou que, de fato realizou tarefas de avaliação na plataforma e recebeu comissões modestas, conforme anunciado pelos golpistas, mas começaram a pressioná-la e ameaçá-la, alegando que ela deveria depositar quantias substanciais para "desbloquear" um suposto saldo maior que ela já teria acumulado na plataforma.

Alegou que as transferências foram direcionadas à conta do réu LUCAS SANTOS BRAGA, por intermédio da instituição PAGSEGURO, e que, após perceber a fraude, não conseguiu reaver os valores.

Assim, ajuizou a presente demanda pleiteando a restituição dos valores transferidos e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com base na responsabilidade solidária dos réus.

O réu LUCAS SANTOS BRAGA, embora citado, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

A ré PAGSEGURO contestou a ação, alegando culpa exclusiva da vítima.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Silvia R. A. S. Alves de Moura,
julgou improcedentes os pedidos, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pela apelante em decorrência de transferências realizadas via PIX para a conta do corréu LUCAS SANTOS BRAGA, intermediadas pela apelada PAGSEGURO, em contexto de suposto golpe denominado "falsa plataforma de tarefas".

Inicialmente, quanto à revelia do corréu LUCAS SANTOS BRAGA, cabe destacar que, embora gere a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, não conduz automaticamente à procedência dos pedidos.

Da análise das provas dos autos, especialmente as conversas de WhatsApp anexadas (ID 136484798) e os comprovantes de transferência (ID 136484797), verifica-se que a apelante, atraída por promessas de ganhos fáceis, realizou voluntariamente transferências para a conta do corréu.

Observa-se que a dinâmica do golpe, conforme narrado pela própria apelante, consistiu em oferecer uma oportunidade de renda extra na qual a vítima deveria realizar trabalhos de avaliação na internet e, em contrapartida, receberia comissões.

E após receber comissões modestas inicialmente, a apelante foi pressionada a depositar quantias substanciais para desbloquear um suposto saldo maior que já teria acumulado na plataforma.

Verifica-se que as conversas anexadas aos autos evidenciam que, mesmo após perceber indícios de fraude, a apelante continuou realizando transferências na esperança de recuperar os valores já investidos, comportamento típico de vítimas desse tipo de golpe.

A jurisprudência pátria tem aplicado a teoria da culpa exclusiva da vítima em casos semelhantes, nos quais o consumidor, movido pela ambição de ganhos fáceis e desproporcionais, adere voluntariamente a esquemas fraudulentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. "GOLPE DO PIX". TRANSFERÊNCIA DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. - A responsabilidade do fornecedor é objetiva, e constitui direito básico do consumidor a ampla reparação por danos patrimoniais e morais, se efetivamente comprovados (art. 6o do CDC). Tal encargo pode ser afastado nas hipóteses de: I) comprovação de inexistência do defeito; II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC). A instituição financeira não responde solidariamente pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro estelionatário, quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, ao realizar espontaneamente a transferência do dinheiro via Pix (art. 14, § 3o, II, do CDC).

(
TJ-MG - Apelação Cível: 50004212020218130069 1.0000.24 .216688-2/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 16/07/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024)

Em relação à responsabilidade da apelada PAGSEGURO, embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), tal responsabilidade afasta-se quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme previsto no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a apelada PAGSEGURO atuou apenas como intermediadora das transferências realizadas voluntariamente pela apelante, não tendo participado da oferta fraudulenta nem contribuído para a consumação do golpe.

Ao tomar conhecimento da fraude, a instituição procedeu ao bloqueio de segurança da conta do corréu, conforme documentado nos autos (ID 317995885).

A alegação de falha no dever de diligência da instituição financeira não prospera, pois a conta do corréu foi cadastrada mediante envio de documentos pessoais, não sendo possível identificar previamente que seria utilizada para práticas fraudulentas.

Além disso, as transferências foram realizadas pela própria apelante, de forma consciente e voluntária, sem qualquer interferência ou falha nos sistemas da apelada.

Ressalta-se que o princípio da vedação ao benefício da própria torpeza, aplicado na sentença recorrida, mostra-se adequado ao caso, pois a apelante, após realizar transferências para obter vantagens financeiras irreais, pretende responsabilizar terceiros pelos prejuízos decorrentes de sua própria conduta imprudente.

Logo, a conduta da apelante ao realizar sucessivos depósitos na esperança de um ganho irreal configura a autoexposição ao risco que rompe o nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras e o dano sofrido, não havendo que se falar em falha de segurança quando o próprio usuário, de livre e espontânea vontade, realiza as operações.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários em 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC), observando-se que a autora é beneficiaria da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC)

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025